Tribunal: TCU
Processo: 040.361/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3913/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.361/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Eduardo Ferreira Cruz (XXX.591.041-XX); Carlos Eduardo Santoro Pedroso Filho (XXX.771.438-XX); Cesar Augusto Carneiro Betioli (XXX.746.768-XX); Daniel Ossamu Hamaishi (XXX.862.678-XX); Eder Rosa dos Santos (XXX.451.668-XX); Eduardo Zago de Oliveira (XXX.062.348-XX); Leonardo de Souza Dias (XXX.915.138-XX); Ligia Lia de Barros (XXX.845.598-XX); Marcio Sanhudo da Silva (XXX.145.850-XX); Sebastiano Cardoso Afonso de Luca (XXX.412.517-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.